Tribunal: TJMT
Processo: 0005182-90.2018.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005182-90.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Juliano Rodrigues Arsego (APELANTE), JULIANO RODRIGUES ARSEGO - CPF: 021.273.331-10 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (VÍTIMA), LUCIA ELENA ROSISCA - CPF: 032.778.838-09 (VÍTIMA), ELIENE ZACARIAS DA ROCHA - CPF: 805.624.421-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO SIMPLES– RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 2 E 3 – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – HABITUALIDADE CRIMINOSA – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – 2. DOSIMETRIA – PENA-BASE – PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – PARÂMETRO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – 3. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PARA 1/6 E COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – OITO CONDENAÇÕES ANTERIORES – AUMENTO DE 1/2 PROPORCIONAL – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NOS CASOS DE MULTIRREINCIDÊNCIA – TEMA 585 DO STJ – 4. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE VENTILADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), não basta o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), sendo necessária também a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas. Ausente esse requisito, como no caso de réu multirreincidente cuja conduta demonstra habitualidade criminosa, não há que se falar em crime continuado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válidas para exasperação da pena-base tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo incabível a revisão da dosimetria quando utilizado parâmetro reconhecidamente adequado.

É proporcional o aumento de 1/2 (metade) pela agravante da reincidência no caso de réu multirreincidente com oito condenações anteriores consideradas na segunda fase da dosimetria, devendo ser reconhecida a preponderância dessa agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com compensação apenas parcial, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 585.

Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente ventilados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso, em especial o art. 59 do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por Juliano Rodrigues Arsego contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, CP) por três vezes, em concurso material (art. 69, CP), à pena de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.(ID.267268877)

Nas razões recursais, a defesa não questiona a materialidade ou autoria delitiva, limitando-se a postular: 1) o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3; 2) a redução das frações utilizadas para aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria; e 3) a redução do quantum de aumento atinente à reincidência para a fração de 1/6 (um sexto), com compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea. Por fim, prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.(ID.267268893)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 277675879)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 2 E 3. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONSTATADA RELAÇÃO DE SEMELHANÇA DE TEMPO, MODO E LUGAR ENTRE OS FATOS. 2. REVISÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS PARA AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO RECRUDESCIMENTO DA BASILAR E DA PENA INTERMEDIÁRIA. 3. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCÊNCIA. PLENAMENTE POSSÍVEL, DIANTE DO HISTÓRICO CRIMINAL DO APELANTE, O USO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS COMO MAUS ANTECEDENTES, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, E COMO AGRAVANTE, NA ETAPA POSTERIOR. 4. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, DO CP. TEMA 585 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra à denúncia:

“Fato 01 Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de junho de 2018, por volta das 14h00min, na Rua dos Pinheiros, no 1333 W, Bairro Colina II, neste município de Nova Mutum-MT, o denunciado JULIANO RODRIGUES ARSEGO, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a Lucia Elena Rosisca. Fato 02 Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 09h30min, na Rua das Macaúbas, no 2281 W, Bairro Lírio dos Campos, neste município de Nova Mutum-MT, o denunciado JULIANO RODRIGUES ARSEGO subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a Eliene Zacarias Pinto. Fato 03 Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de agosto de 2018, por volta das 19h10min, na Rua das Acácias, S/N, Residencias dos Ipês, neste município de Nova Mutum-MT, o denunciado JULIANO RODRIGUES ARSEGO, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a Marcelo Oliveira da Silva. Extrai-se da narrativa dos fatos que, na data e local acima mencionados no FATO 01, o indiciado JULIANO RODRIGUES ARSEGO adentrou a residência da vítima Lucia Elena Rosisca e subtraiu, para si, 01 (um) botijão de gás, cor amarela, conforme termo de reconhecimento de objeto e entrega de fls. 09/10. Infere-se do feito que, ao chegar em sua residência, Lucia notou que haviam furtado seu botijão de gás, sendo que, dias após o fato, descobriu que o referido botijão fora comprado por sua vizinha Vanderleia Aparecida Pinheiro dos Santos.

Diante disso, Lucia se deslocou até a residência de Vanderleia, momento em que esta relatou ter comprado o botijão de gás do indiciado, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), desconhecendo que o objeto fosse produto de furto. Dos autos extrai-se que, na data e local indiciados no FATO 02, o indiciado adentrou a residência da vítima Eliene Zacarias Pinto por uma porta que se encontrava somente encostada e subtraiu, para si, 01 (um) botijão de gás, conforme auto de apreensão de fl. 17 e termo de depósito de fls. 26. Após o furto, por meio das filmagens da câmera de segurança da Distribuidora do Pedreira, logrou-se visualizar o indiciado carregando o botijão de gás subtraído da residência da vítima (imagem de fl. 27). Evola-se do caderno investigativo, ainda, que nas circunstâncias de tempo, data e local mencionados no FATO 03, o increpado, com o mesmo modus operandi dos FATOS 01 e 02, adentrou a residência da vítima Marcelo Oliveira da Silva e subtraiu, para si, 01 (um) botijão de gás, cor amarela, conforme termo de reconhecimento de objeto e entrega de fls. 05/06. Conforme apurado, após a abordagem do indiciado este confessou a subtração do botijão da residência da vítima Marcelo, indicando onde o objeto teria sido deixado. Consta do relatório de investigação no 280/2018 (fl. 24) que o indiciado JULIANO confessou a prática dos furtos dos 03 (três) botijões de gás. Ressalva-se, ainda, que o indiciado registra várias ações peais pela prática de crimes contra o patrimônio (folha de antecedentes criminais anexa).

A materialidade e autoria delitiva não foram objeto do recurso, de modo que, a insurgência recai sobre a dosimetria estabelecida na sentença.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

O apelante pleiteia a redução da fração utilizada para aumentar a pena-base, alegando que deveria ser aplicado o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Para a melhor analise, transcrevo a dosimetria da pena:

Passo à dosagem das penas: Quanto ao furto praticado contra a vítima Lucia Elena Rosisca (fato 01) O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime. O réu, ao tempo do crime, já era multirreincidente, cujas condenações formam o Executivo de Pena no 0005469-12.2009.811.0040, vejamos: 1) à pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, substituída por restritiva de direito, com trânsito em julgado em 24/09/2007;

2) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito capitulado no art. 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 29/01/2008; 3) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §1o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 30/11/2012; 4) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito no art. 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 08/04/2008; 5) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no 155, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 17/11/2008; 6) à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com trânsito em julgado em 24/08/2009; 7) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, com trânsito em julgado em 26/07/2011; 8) à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, com trânsito em julgado em 26/01/2015; 9) à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, com trânsito em julgado em 25/02/2012; Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Resguardado meu entendimento pessoal, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não há elementos nos autos acerca da sua personalidade ou conduta social, não podendo as múltiplas condenações serem consideradas nesses vetores. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as próprias do tipo. As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, já que uma das oito circunstâncias previstas pelo artigo 59 foi considerada negativa no caso concreto. Como exposto, incide a agravante da reincidência e em razão dela, elevo a pena-base em 1/2 (um meio), visto que o réu é multirreincidente, sendo considerada nesta fase 08 condenações transitadas em julgado antes dos fatos, além daquela já considerada como maus antecedentes. Quanto à proporcionalidade do aumento em razão da multirreincidência, cito: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E FURTOS QUALIFICADOS MAJORADOS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 155, CAPUT E ART. 155, §§ 1o E 4o, I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIAS-MULTA, FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. Constatado erro material no dispositivo da sentença, imperiosa a correção de ofício. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS. ACUSADO ENCONTRADO SOB A POSSE DE PARTE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Impossível cogitar-se a absolvição quando, pelo contexto probatório contido nos autos, resta clara a autoria delitiva e o animus furandi atribuídos ao agente, especialmente diante da apreensão de parte da res furtiva na posse direta do réu. MINORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO.

EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. ATENÇÃO AO CRITÉRIO PROGRESSIVO. PATAMAR DE 1/2 (METADE) ADEQUADO. MULTIRREINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO OPERADA. "Tratando-se de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações"(TJSC, Apelação Criminal n. 0006485-85.2019.8.24.0008, de Blumenau, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 7/5/2020). RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS ILÍCITOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. 1 Para a caracterização da continuidade delitiva exige-se o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, elencados no art. 71 do CP - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução -, bem como o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2"Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual" (Guilherme de Souza Nucci, 2019). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 50014732820218240010 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5001473-28.2021.8.24.0010, Relator: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 14/10/2021, Quarta Câmara Criminal)

Incide também a atenuante da confissão espontânea, de modo que diminuo a pena 1/6, atingindo com as devidas compensações, a pena intermediária de atingindo, a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Ressalto que não há que se falar em compensação integral entre a atenuante e a agravante reconhecidas, já que se trata de multirreincidência. Reconheço a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 16, já que, consoante relato desta vítima, o réu foi até a residência de Vanderleia, para quem tinha vendido o botijão, e o levou até a delegacia de polícia, que, posteriormente foi restituído à ofendida, tudo antes do recebimento da denúncia, de modo que diminuo a pena em 1/3, atingindo a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que converto em definitiva. Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Conquanto filie-me à corrente doutrinária de Ricardo Scmidtt de que essa proporcionalidade deve ser encontrada por meio de fórmula matemática de acordo com a variação entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal infringido e as penas de multa mínima e máxima previstas pelo artigo 49 do CP para todo e qualquer crime, não é essa a corrente adotada pelo Tribunal de Justiça deste Estado, que aplica as penas sempre próximas ao mínimo legal, razão pela qual, seguindo esse entendimento, aplico ao réu 12 (doze) dias multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior. Quanto ao furto praticado contra a vítima Eliene Zacarias Pinto (fato 02) O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime. Como exposto, o réu, ao tempo do crime, já era multirreincidente. Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do agente. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as próprias do tipo.

As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena. O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Incide a agravante da reincidência, de modo que aumento a pena no mesmo patamar de 1⁄2, pelas mesmas razões já delineadas no apenamento anterior, e a atenuante da confissão espontânea, que diminuo no padrão de 1/6, atingindo o montante do 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão também para esse crime, e a pena de multa de 14 (quatorze) dias multa, à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pelas mesmas razões já apontadas no apenamento do crime anterior. Quanto ao furto praticado contra a vítima Marcelo Oliveira Silva (fato 03) O crime previsto pelo artigo 155, caput, do CP prevê pena de 01 a 04 anos de reclusão e multa. A culpabilidade do réu é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que exceda àquela que inerente ao crime. Como já exposto, o réu, ao tempo do crime, já era multirreincidente. Posto isto, considero uma dessas condenações como maus antecedentes, ao passo que as demais serão consideradas na fase apropriada da dosimetria. Sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do agente. Os motivos do crime são os próprios da espécie. As consequências são as próprias do tipo. As circunstâncias não revelam especificidades capazes de influir na aplicação da pena.

O comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena-base de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Incide a agravante da reincidência, de modo a aumentar a pena no mesmo patamar de 1⁄2, pelas mesmas razões já delineadas no apenamento anterior, e a atenuante da confissão espontânea, e a diminui-la no padrão de 1/6, atingindo o montante do 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão. Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão também para esse crime, e a pena de multa de 14 (quatorze) dias multa, à guisa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pelas mesmas razões já apontadas no apenamento do crime anterior. Do concurso material Conforme exposto entre os dois delitos praticados pelo réu se opera o concurso material, de modo que nos termos do artigo 69 do CP, as penas devem ser somadas, atingindo o total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para os três delitos pelos quais ora é condenado. Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando que o réu é multirreincidente, e a quantidade e natureza da pena imposta, estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do artigo 33, §§ 1.o, “a” e 2.o, “a”, do Código Penal, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 269, visto que não preenchidos os requisitos legais. Por tratar-se de réu reincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou o sursis. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença

Com efeito, a jurisprudência do STJ tem adotado, como parâmetro para a exasperação da pena-base, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa ou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

No caso em análise, o juízo sentenciante, ao valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, majorou a pena-base para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).

Esse critério de aumento encontra respaldo na jurisprudência do STJ. Nesse sentido:

“[...] 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista
o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base
. Precedentes. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022).

[...] 2. Diante do silêncio do legislador,
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. [...] (AgRg no HC 703.623/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Considerando que o juízo sentenciante utilizou critério reconhecidamente válido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há razão para a reforma da sentença neste ponto, mormente porque o parâmetro utilizado não se mostra desproporcional ou inadequado à gravidade do crime e às circunstâncias judiciais valoradas.

DO AUMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA E DA COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Por fim, o apelante pleiteia a redução do
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência para a fração de 1/6 (um sexto), bem como a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao aumento pela reincidência, o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) em razão da multirreincidência do apelante,
que possui nove condenações anteriores com trânsito em julgado
, sendo que uma delas foi considerada para valorar negativamente os antecedentes e as demais (oito) foram consideradas na segunda fase da dosimetria.

A jurisprudência pátria tem adotado um critério progressivo para a fixação do aumento decorrente da reincidência, aplicando-se frações maiores para os casos de multirreincidência. Nesse sentido:

"Tratando-se de acusado multirreincidente, deve-se adotar um critério progressivo para aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações" (TJSC, Apelação Criminal n. 0006485-85.2019.8.24.0008).

No caso dos autos, considerando que o apelante possui oito condenações sendo consideradas na segunda fase da dosimetria, revela-se adequado e proporcional o aumento de 1/2 (metade) aplicado pelo juízo sentenciante, em consonância com o critério progressivo acima mencionado.

Quanto à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.947.845/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 585), firmou a seguinte tese:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

Cito ainda o enunciado orientativo 41 do TJMT:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

No presente caso, tratando-se de réu multirreincidente, com nove condenações anteriores transitadas em julgado, deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, com a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedeu o juízo sentenciante, ao reduzir a pena em 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea após o aumento de 1/2 (metade) pela reincidência.

Desse modo, não há reparo a ser feito na dosimetria realizada na sentença recorrida quanto a este ponto.

DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 2 E 3.

A defesa sustenta que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3, uma vez que os delitos foram praticados em condições semelhantes de tempo (intervalo de apenas 10 dias), lugar (mesma cidade, com distância aproximada de 3 km entre os locais dos crimes) e modo de execução (mesma forma de execução e mesmo objeto subtraído - botijão de gás).

O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, configura uma ficção jurídica que, por razões de política criminal, considera que os crimes subsequentes são continuação do primeiro quando preenchidos determinados requisitos.

De acordo com a orientação jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva é necessária não apenas a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), mas também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que:

"para caracterizar a continuidade delitiva é necessária a demonstração da unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo que liga uma conduta a outra, não bastando, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi)" (REsp 421.246/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/12/2009).

No caso em análise, ainda que os fatos 2 e 3 tenham sido cometidos com intervalo de apenas 10 dias, em locais relativamente próximos e com o mesmo modo de execução, não há evidências nos autos de que o segundo crime tenha surgido como desdobramento do primeiro ou que tenham sido praticados mediante o mesmo impulso criminoso. Trata-se, na verdade, de reiteração criminosa de agente que faz do crime um meio de vida, como bem observado pelo juízo sentenciante.

O histórico criminal do apelante, que ostenta nove condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, algumas com trânsito em julgado já há bastante tempo, evidencia uma habitualidade delitiva incompatível com o reconhecimento da continuidade delitiva.

Portanto, não obstante o preenchimento dos requisitos objetivos, a ausência do requisito subjetivo (unidade de desígnios) impede o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 2 e 3, devendo ser mantida a condenação nos termos do concurso material, conforme decidido na sentença.

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, considero expressamente ventilados todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados no recurso, em especial o art. 59 do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base.

Ressalto que a valoração das circunstâncias judiciais é tarefa que se insere no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, que deve fundamentar sua decisão de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025